Tribunal: TJMT
Processo: 1004371-83.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004371-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEFFERSON WENDER FRANCA - CPF: 041.302.021-54 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALSIDADE DOCUMENTAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 430 DO CPC – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante o art. 430 do CPC, o esgotamento do prazo estabelecido para arguição de falsidade documental em sede de contestação gera preclusão temporal, impossibilitado o direito de discussão posterior da matéria suscitada (TJMT N.U 1012490-67.2019.8.11.0041).

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004371-83.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO:

JEFFERSON WENDER FRANÇA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
JEFFERSON WENDER FRANÇA
, que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco), corrigido monetariamente pelo INPC da data do sinistro, acrescido juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85,
§
8º
,
do CPC.

Inconformada, a companhia apelante alega irregularidade documental, ao argumento de que o BO anexado aos autos não é autêntico, pois se deu em data posterior ao desligamento do estagiário que o registrou e o mesmo foi investigado em inquérito aberto para a apuração e inclusão de informações de dados falsos em sistema, incorrendo em crime tipificado no art. 313-A do CP.

Quanto ao tópico, ainda esclarece que toda a documentação colacionada aos autos pela parte autora tem origem duvidosa, de modo que tais documentos não se prestam a atestar invalidez permanente, tampouco tem o condão de estabelecer o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente.

Ademais, relata estar diante de uma falsidade documental e por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer momento, por irregularidade na documentação, concomitantemente que sejam encaminhadas cópias dos autos ao Ministério Público Estadual para que investigue a possível falsificação documental.

A par desses argumentos, requer o provimento do apelo, para que seja reconhecida a sucumbência mínima da apelante, invertendo o ônus sucumbencial, e alternativamente, que sejam os honorários sucumbenciais arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação (Id 178316598).

Nas contrarrazões, o apelado alega supressão de instância, ao argumento de que não ataca os fundamentos da sentença, bem como alega que a falsidade documental deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada dos documentos, de acordo com o art. 430 do CPC. Portanto, deve ser afastada a instauração de qualquer diligência acerca de incidente de falsidade documental, bem como requer majoração dos honorários advocatícios, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 178316601).

Preparo recolhido (Id 178684654).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que a preliminar suscitada pelo autor-apelado de que a apelante-requerida não ataca os fundamentos da decisão recorrida, caracterizando, no seu entender, supressão de instância, não merece prosperar, já que foi enfrentada na sentença (Id 178316596), fato que afasta a inovação recursal, ante o princípio da devolutividade, razão pela qual
rejeito-a
.

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
JEFFERSON WENDER FRANÇA

em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Consta que após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC da data do sinistro, acrescido juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

No recurso de apelação, a seguradora apelante aduz estar diante de uma falsidade documental, a qual deve ser reconhecida a qualquer momento, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, e para tanto, fundamenta que o BO anexado nos autos não é autêntico, tendo em vista que foi confeccionado em data posterior ao desligamento do estagiário que o registrou e que o mesmo foi investigado em inquérito aberto para a apuração e inclusão de informações de dados falsa em sistema.

Em outro ponto, defende a ausência de nexo causal entre as lesões e o acidente noticiado por irregularidade na documentação.

Pois bem. Quanto à arguição de falsidade de documentos levantada pela apelante, tenho que a irresignação não merece prosperar, em face da ocorrência da preclusão consumativa, isso porque este Tribunal já decidiu que, nos termos do artigo 430 do CPC, o esgotamento do prazo estabelecido para arguição de falsidade documental em sede de contestação gera preclusão temporal, impossibilitado o direito de discussão posterior da matéria suscitada (TJMT N.U 1012490-67.2019.8.11.0041).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 –
FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL
– NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu, a apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pela parte autora, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1001553-86.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Quanto ao mérito, no caso concreto, ao contrário do que alega a recorrente, dos documentos juntados aos autos, constata-se que o apelado sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência nº. 2020.15182, que também se confirma através do prontuário médico e a perícia judicial (Ids. 178316530, 178316584 e 178316593).

Desse modo, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade do apelado por decorrência do sinistro.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – NEXO CAUSAL – COMPROVADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8°, CPC – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

O acidente de trânsito que envolva queda de caminhão está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que comprovado.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa e majoram-se os honorários recursais (art. 85, §§8º e 11º, do CPC)”
(N.U 1021196-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM DATA POSTERIOR AO SINISTRO – DOCUMENTOS MÉDICOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas, restando suficientemente comprovado o nexo causal
.” (N.U 1031049-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, tem-se que o valor da condenação é de pequena monta (R$675,00), de modo que sua fixação em percentuais de 10% (R$67,50) ou 20% (R$135,00) efetivamente não remunera dignamente o causídico, de modo que sua fixação por equidade se mostra acertada, devendo o valor fixado na sentença (R$1.200,00) ser mantido, porquanto atende aos primados da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com o entendimento hodierno desta egrégia Câmara julgadora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso, porquanto já fixada em valor superior ao teto do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023